Tribunal: TJES
Processo: 5017366-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017366-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. TERMO INICIAL DO PRAZO. INTIMAÇÃO DA PENHORA (ART. 475-J, § 1º, DO CPC/73). TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE POSTERGADA EM DECISÃO ANTERIOR. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa executada contra decisão que rejeitou sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sob os fundamentos de intempestividade e coisa julgada. A agravante defende a tempestividade do ato, praticado sob a égide do CPC/73, e a inexistência de decisão anterior sobre o mérito da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir a tempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada sob a vigência do CPC/73, cujo termo inicial era a intimação da penhora; (ii) analisar a ocorrência de coisa julgada sobre a tese de excesso de execução, quando decisão anterior expressamente postergou sua análise para momento futuro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sob a égide do CPC/73, o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença iniciava-se com a intimação do auto de penhora, sendo tempestivo o ato protocolado antes mesmo da juntada do respectivo comprovante de bloqueio aos autos.

4. Não há que se falar em coisa julgada quando a matéria objeto da impugnação não foi decidida em pronunciamento judicial de mérito anterior, especialmente quando a decisão que apreciou a exceção de pré-executividade ressalvou expressamente que a análise do excesso de execução ocorreria em momento oportuno, após a garantia do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido para anular a decisão recorrida, determinando a apreciação do mérito da impugnação.

Tese de julgamento
: 1. Na vigência do CPC/73, o termo inicial do prazo para a Impugnação ao Cumprimento de Sentença era a data da intimação da penhora, nos termos do art. 475-J, § 1º, daquele diploma. 2. Inexiste coisa julgada sobre matéria cuja análise de mérito foi expressamente postergada por decisão judicial anterior para momento processual futuro e adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 475-J, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017366-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Advogados do(a) AGRAVANTE: LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - RJ31456, RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
AGRAVADO: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: AROLDO LIMONGE - ES1490, DAVID GOMES DA SILVEIRA - ES11203

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Oi S.A. - em Recuperação Judicial
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou a peça de defesa sob os fundamentos de intempestividade e de ocorrência de coisa julgada.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:
i)
a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que o prazo, sob a égide do CPC/73, iniciava-se com a intimação da penhora, e a peça foi protocolada antes mesmo da juntada do respectivo comprovante aos autos;
ii)
a inocorrência de coisa julgada, pois a decisão que apreciou a anterior exceção de pré-executividade postergou expressamente a análise da tese de excesso de execução para o momento da impugnação;
iii)
a nulidade da decisão por omissão na fundamentação, ao não expor os motivos pelos quais considerou a impugnação intempestiva, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Da análise do caderno processual eletrônico e das peças que o instruem, verifico que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a higidez da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela Agravante, OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob os fundamentos de intempestividade e de ocorrência de coisa julgada.

A Agravante pleiteia a reforma do decisum, a fim de que seja reconhecida a tempestividade de sua peça de defesa e afastada a tese de coisa julgada, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento e análise do mérito da impugnação, no qual se alega, primordialmente, excesso de execução.

Acerca da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, vê-se que o ato processual em questão foi praticado em 18 de junho de 2009, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, com as alterações da Lei nº 11.232/2005 cujo artigo 475-J, § 1º, estabelecia o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento da impugnação, contados da intimação do auto de penhora e de avaliação. Vejamos:

Art. 475-J. [...] § 1º Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

Conforme narrado pela própria Agravante e não contestado de forma específica pela Agravada, a penhora online em suas contas ocorreu em 15 de junho de 2009, e a impugnação foi protocolada apenas três dias depois, em 18 de junho de 2009.

A então jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando o dispositivo legal em comento, firmou-se no sentido de que o termo inicial do prazo para impugnar o cumprimento de sentença é a data da intimação da penhora:

[...] O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se na data da intimação feita ao executado, nos termos do art. 475-J, § 1º, do CPC/1973 [...] (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 701256 SC 2015/0101824-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

No caso dos autos, a Agravante apresentou sua defesa antes mesmo da juntada do comprovante de bloqueio, demonstrando notória diligência e afastando qualquer possibilidade de intempestividade.

Dessa forma, a r. decisão agravada, ao reputar a impugnação como "manifestamente intempestiva" sem sequer demonstrar a contagem do prazo, incorreu em claro “error in procedendo”, por ausência de fundamentação, sendo certo que a tempestividade restou demonstrada a partir da adequada interpretação do dispositivo legal vigente à época do ato processual realizada.

Quanto ao fundamento adotado na decisão recorrida de que a matéria ventilada na impugnação estaria acobertada pelo manto da coisa julgada, pois já teria sido "inteiramente enfrentada" na decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade anteriormente apresentada, reputo igualmente desprovida de amparo.

O instituto da coisa julgada, previsto como garantia fundamental no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, visa conferir segurança e estabilidade às relações jurídicas, impedindo que se rediscuta em juízo uma lide já definitivamente decidida e para que se opere, é indispensável que a matéria tenha sido, de fato, objeto de pronunciamento judicial de mérito.

O que se verifica no caso concreto é exatamente o oposto. Ao analisar a Exceção de Pré-Executividade, o próprio magistrado de primeiro grau, reconhecendo os limites cognitivos daquele incidente processual, consignou expressamente que a discussão sobre o excesso de execução deveria ocorrer em momento futuro e por meio do instrumento adequado, qual seja, a impugnação após a garantia do juízo. Constou daquela decisão, aqui acostada em cópia no ID 10713767:

"Quanto à alegação de um suposto excesso de execução, pelos Exequentes foi devidamente esclarecido (f. 1121/1126) que se trata de execução de parte líquida do Acórdão. Posteriormente, foi apresentado o demonstrativo da evolução do débito, as f. 1228, demonstrando que versa a execução sobre a parte líquida da sentença. Assim, a discussão sobre a questão deverá ser feita no momento oportuno, após a penhora"
.

Ademais, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0916133-84.2009.8.08.0000 (aqui juntado sob ID 10713768), interposto contra a referida decisão, também demonstra que o Tribunal não adentrou no mérito do excesso de execução (alegada incorreção de índices, juros, etc.), limitando-se a deliberar sobre questões processuais como prescrição, legitimidade e a inaplicabilidade da multa do art. 475-J do CPC/73.

Portanto, a matéria de fundo da impugnação – a existência de um excesso de execução de quase cinco milhões de reais decorrente de equívocos de cálculo – nunca foi objeto de pronunciamento judicial de mérito, não estando, pois, acobertada pela coisa julgada.

Ou seja, a decisão agravada deixou de fundamentar adequadamente a apontada intempestividade da impugnação, à luz da legislação vigente à época, além de pautar-se em premissas equivocadas quanto à aplicação do instituto da coisa julgada.

O reconhecimento da tempestividade da impugnação e o afastamento da coisa julgada são medidas que se impõem, a fim de garantir à Agravante o direito ao contraditório e à ampla defesa, permitindo que o mérito de sua defesa seja devidamente analisado pelo juízo de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. decisão agravada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que se promova a análise da impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.